Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-13.2018.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA COLETIVO – CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Diversamente da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que prevê indenização na hipótese de se

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA COLETIVO – CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL POR DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Diversamente da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que prevê indenização na hipótese de se verificar a incapacidade para o trabalho causada por doença, a Invalidez Funcional Total por Doença (IFTD), mais restritiva, somente dá direito ao pagamento de indenização se o segurado estiver acometido por doença que lhe comprometa significativamente as funções autonômicas, ou seja, o risco coberto é a ocorrência de doença que acarrete significativa redução da capacidade de exercer autonomamente atividades físicas, mentais ou fisiológicas, fazendo com que o segurado necessite de ajuda de equipamentos ou de terceiros para exercê-las. Assim, contratada apenas a cobertura por Invalidez Funcional Total por Doença (IFTD), e pago o prêmio diretamente proporcional ao risco, revela-se descabido indenizar segurado incapacitado para o trabalho em razão de doença, sob pena de ampliar indevidamente os riscos previstos na apólice e, por conseguinte, violar a comutatividade do contrato de seguro.

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000915-13.2018.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante JOSÉ ANTÔNIO
COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: José Antônio Coelho (Justiça Gratuita)
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Comarca: Ipuã Vara única
Juiz prolator: Marcos de Jesus Gomes
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA COLETIVO
CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

CONFIGURAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL POR
DOENÇA - AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE -
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Diversamente da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente
Total por Doença (ILPD), que prevê indenização na hipótese de
se verificar a incapacidade para o trabalho causada por doença,
a Invalidez Funcional Total por Doença (IFTD), mais restritiva,
somente dá direito ao pagamento de indenização se o segurado
estiver
acometido
por
doença
que
lhe
comprometa
significativamente as funções autonômicas, ou seja, o risco
coberto é a ocorrência de doença que acarrete significativa
redução da capacidade de exercer autonomamente atividades
físicas, mentais ou fisiológicas, fazendo com que o segurado
necessite de ajuda de equipamentos ou de terceiros para exercê-
las. Assim, contratada apenas a cobertura por Invalidez
Funcional Total por Doença (IFTD), e pago o prêmio
diretamente proporcional ao risco, revela-se descabido
indenizar segurado incapacitado para o trabalho em razão de
doença, sob pena de ampliar indevidamente os riscos previstos
na apólice e, por conseguinte, violar a comutatividade do
contrato de seguro.
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34925
Inconformado com a decisão de primeiro grau que
julgou improcedente sua pretensão de recebimento de seguro de vida e
acidentes pessoais, apelou o autor objetivando a reversão da decisão.
Aduz preliminar de cerceamento de defesa e no mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega padecer de incapacidade parcial e permanente que, “ considerando a
idade , escolaridade , profissão exercida , patologia diagnostica e situação
sócio- econômica do pais o periciando ter bastante dificuldade em ser
inserido no mercado de trabalho, é de ser considerado como incapacidade
total e absoluta equiparável a acidente de trabalho, pois foi no serviço ao
levantar peso.”
O recurso foi recebido e processado com contrarrazões.
É o relatório
Afasto inicialmente a alegação de cerceamento de
defesa, uma vez que a prova dos autos é suficiente para dirimir a
controvérsia que, no caso, cinge-se em definir se o apelante tem o direito
de receber indenização por incapacidade permanente para o trabalho
em razão de doença.
Antes de ingressar na questão objeto do julgamento,
porém, é importante destacar que o seguro é um mecanismo
jurídico/econômico pensado para diluir riscos de danos estatisticamente
mensuráveis e predeterminados entre pessoais que buscam preservar a
integridade de seu patrimônio ou qualquer outro bem da vida que possa ser
legitimamente tutelado pelo direito.
O contrato está estruturado sob o regime mutualista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo qual uma sociedade seguradora arrecada determinada soma de
dinheiro junto às pessoas submetidas aos mesmos riscos predeterminados,
individualmente incertos, futuros e danosos, e com a poupança formada
indenizará os danos pessoais e patrimoniais efetivamente ocorridos em um
período determinado de tempo, normalmente estabelecido em doze meses.
Relevante observar que os riscos individualmente são
considerados eventos futuros e incertos, mas coletivamente são
mensuráveis através de cálculos estatísticos e atuariais, permitindo-se
calcular os prêmios em função da frequência e intensidade dos riscos
verificados (sinistro) em um determinado período de tempo.
Nesta perspectiva, é com base na análise dos riscos
predeterminados e verificáveis estatisticamente que são estabelecidas as
taxas do prêmio, outorga de garantias e valor dos capitais segurados,
permitindo classificar o contrato de seguro como individualmente
aleatório, mas coletivamente comutativo.
Daí porque o segurador deverá indenizar apenas os
riscos predeterminados na apólice, uma vez que ao desbordar daqueles
previsivelmente assumidos produzirá um falseamento dos cálculos
operacionais, acarretando, no limite, pagamentos de indenizações em
montante superior à massa dos prêmios recebidos, em prejuízo dos demais
segurados e da própria atividade securitária.
Aliás, é isso que se extrai do art. 757 do Código Civil,
segundo o qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados.
Além disso, considerada a complexidade e a relevância
social da atividade securitária, sua contratação só pode ser feita por
empresa autorizada por lei, conforme se extrai do parágrafo único do art.
757 do Código Civil, sendo sua atividade regulada e fiscalizada pela
Superintendência de Seguros Privados, autarquia federal vinculada ao
Ministério da Economia, criada pelo Decreto-lei no 73/66 com a finalidade
de proteger o direito dos segurados e garantir o bom funcionamento do
mercado de seguros privados.
No tocante ao seguro de pessoas, especialmente em
ralação ao seguro de invalidez por doença, o risco segurado nas apólices
previa indenização apenas na hipótese de o segurado estar acometido por
doença que lhe acarretasse a impossibilidade definitiva de exercer qualquer
atividade remunerada capaz de lhe prover o sustento.
Entretanto, considerando a confusão entre o conceito
de invalidez e incapacidade laborativa gerada pelo seguro social e a falta
de clareza das apólices, a Superintendência de Seguros Privados editou a
resolução número 117/2004 e a circular 302/2005, com a finalidade de
alterar e consolidar as regras de funcionamento e os critérios para operação
das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas.
Conforme se extrai da Circular 302/05, a cobertura de
invalidez por doença foi desmembrada em duas, quais sejam a Invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Laborativa Permanente Total por Doença e Invalidez Funcional
Permanente Total por Doença.
O risco de Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença foi expressamente descrito no art. 15 da referida circular como
sendo a hipótese que “Garante o pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, conseqüente de doença. § 1a Para
todos os efeitos desta norma é considerada invalidez laborativa
permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar
recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no
momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do
segurado. § 2o Atividade laborativa principal é aquela através da qual o
segurado obteve maior renda, dentro de determinado exercício anual
definido nas condições contratuais. § 3o Consideram-se também como total
e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este
artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por
profissional legalmente habilitado. § 4o Não podem configurar como
segurados, para a cobertura de invalidez laborativa permanente total por
doença, pessoas que não exerçam qualquer atividade laborativa, sendo
vedado o oferecimento e a cobrança de prêmio para o seu custeio, por
parte da sociedade seguradora.” (art. 15).
A Invalidez Funcional Permanente Total por Doença,
por sua vez, está descrita no art. 17 e “Garante o pagamento de
indenização em caso de invalidez funcional permanente total, conseqüente
de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência
independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante
que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações
autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições
gerais e/ou especiais do seguro.§ 2o Consideram-se também como total e
permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este
artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por
profissional legalmente habilitado.”.
Verifica-se, pois, que a hipótese de invalidez
funcional é muito mais grave que a invalidez profissional, e com ele não
se confunde, uma vez que a doença compromete significativamente as
funções autonômicas do individuo, ou seja, o segurado perde a capacidade
de exercer regularmente as atividades físicas, mentais e fisiológicas sem a
ajuda de equipamentos ou de terceiros.
Cabe ressaltar que a legalidade da cobertura por
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IPD) foi apreciada e
reconhecida pela Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento do REsp 1449513/SP, segundo a qual “ ...
...Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que
a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua
abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé
objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem
exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer
modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 4.
Recurso especial não provido. (REsp 1449513/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/03/2015, DJe 19/03/2015)
Conforme se extrai da fundamentação do aresto, não é
possível transmudar invalidez funcional em invalidez profissional,
igualando indevidamente a conceituação de duas espécies distintas de
cobertura securitária, tampouco é possível falar em ilegalidade ou abuso da
cláusula de invalidez funcional, ou ofensa aos princípios da boa-fé objetiva
e da equidade se os segurados/estipulantes são informados claramente
sobre os tipos de coberturas existentes no mercado securitário.
A partir desse julgamento a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o estabelecimento de
cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), a qual garante o pagamento da indenização somente em casos de
perda do pleno exercício de relações autonômicas na vida cotidiana, por si
só não pode ser considerado abusivo.
Confiram-se os precedentes:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
INVALIDEZ
FUNCIONAL
PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA
-
IFPD.
INVALIDEZ
LABORATIVA PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - ILPD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIFERENÇA. IFPD. EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE
TOTAL. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As coberturas
contratuais de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD
e Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD são
diferentes, não havendo, nos casos de invalidez funcional por doença,
ilegalidade em cláusula que exija a incapacidade permanente e total do
segurado. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp
1810603/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO
CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DEFINIÇÃO DA APÓLICE. INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES
AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. 1. Ação de cobrança de indenização
securitária, tendo em vista suposta invalidez permanente decorrente de
doença. 2. A cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD) condiciona-se à verificação da incapacidade do
segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou
seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações
autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença. 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no REsp 1793702/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe
03/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL
POR
DOENÇA
(IFPD).
CIRCULAR
SUSEP
N.
302/2005.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS
LIMITES DA COBERTURA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a indenização
se dará no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da
existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico
incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das
relações autonômicas do segurado. 1.1. Não obstante o alcance da
cobertura IFPD ser mais restritivo do que o da cobertura Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), inexiste abusividade,
ilegalidade ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto não
caracterizado nenhum benefício excessivo da seguradora em detrimento
do segurado. Precedente. ... ....” (AgInt no AREsp 1272015/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INCAPACIDADE
PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES
LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL.
ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não se revela abusiva a
cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente
de doença que cause a perda da existência independente do segurado, vale
dizer, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações
autonômicas (artigo 17 da Circular SUSEP 302/2005)" (REsp
1.449.513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, DJe de 19.03.2015). 2. No referido julgado, definiu-
se que a cobertura da Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
(ILPD) depende da verificação da incapacidade decorrente de doença
para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os
recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a
atividade laborativa principal do segurado. 3. O acórdão recorrido
dissentiu do entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, de que
"inexiste ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da
indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade
permanente total do segurado" (AgInt no AREsp 1.185.798/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
09/03/2018). .... .... (AgInt no AREsp 1231294/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
Voltando ao caso dos autos, conforme se verifica da
apólice que fundamenta a ação (fls. 67), os riscos cobertos são morte
acidental; invalidez permanente por acidente; e invalidez funcional
permanente total por doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelante alega sofrer invalidez total por doença, mas
a apólice objeto da presente cobrança não contempla cláusula dessa
natureza, sendo absolutamente indevido equiparar coberturas distintas, sob
pena de alargar o risco indenizável expressamente contratado sem o
correspondente pagamento do prêmio, violando a comutatividade do
contrato de seguro.
De rigor, portanto, o decreto da improcedência da
demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência para 12%, com base no §
11, do art. 85 do CPC, observando-se as condições de exigibilidade do art.
98, § 3o, do CPC, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28936
Apelação Cível no 1000915-13.2018.8.26.0257
Comarca: Ipuã
Apelante: José Antônio Coelho
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo do i. Relator, para dar PROVIMENTO ao recurso.
Infere-se dos autos que o autor é portador de espondioloartrose lombar,
acuidade visual diminuída, gerando incapacidade total e absoluta.
No entanto, a seguradora se recusa a cobrir o valor da indenização
prevista em contrato para tais situações de saúde, ao argumento de que não haveria
invalidez funcional permanente total por doença.
Pois bem.
A doença funcional e a incapacidade verificada justificam a cobertura com
base na cláusula de garantia de invalidez funcional permanente e total por doença (IFPD)
cuja exigência de estado vegetativo contraria a natureza da contratação, impositiva a
cobertura.
A limitação pretendida pela seguradora decorre de interpretação de
conveniência quanto aos critérios da cláusula contratual de cobertura da invalidez por
doença. O contrato firmado prevê que: “A perda da existência independente será
caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que
inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
comprovadas na forma definida nas condições gerais e/ou especiais.” (fls.277).
O perito médico nomeado confirmou a incapacidade permanente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora. Transcrevo:
“autor apresenta discopatia crônica degenerativa da coluna lombar, e
apresenta condições clínicas geradoras de incapacidade parcial definitiva
para as atividades habituais (fls. 291)”.
Assim, demonstrada a incapacidade permanente e irreversível para o
labor, não há dúvidas da cobertura securitária. Salvo melhor juízo, o trabalho consiste em
“relações de conectividade com a vida”, trata-se de direito social, constitucionalmente
positivado, cuja incapacidade merece idêntica cobertura àquela prevista para a hipótese
de aquisição de estado vegetativo.
Supor a exigência de estado vegetativo para permitir a cobertura
securitária importaria em restrição contratual extremamente desvantajosa para o
consumidor (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), impositiva a
interpretação benéfica ao consumidor (art. 47, do CDC) e à função social do contrato
art. 421, do Código Civil de 2002. Em suma, a incapacidade laboral reconhecida nos
autos é suficiente para ensejar o reconhecimento da cobertura securitária.
Para corroborar, transcrevo precedentes deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES PESSOAIS INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. Exclusão
do risco cláusula contratual expressa de não cobertura securitária para os
casos de doença que ensejem a incapacidade exclusivamente laboral
inteligência dos arts. 757, caput, cc. 765, ambos do CC/2002 função social
do contrato (art. 421, do CC/2002) dever de lealdade e informação
adequada (boa-fé objetiva: art. 422, do CC/2002) exigência de invalidez
funcional total e definitiva por doença que se mostra abusiva e viola a
interpretação mais benéfica das cláusulas contratuais em favor do
Segurado frente às normas de proteção ao consumidor art. 47 cc. 51, IV
cc. §1o, II, do CDC restrição do risco à hipótese fática extraordinária e
incomum prevalência do interesse da parte hipossuficiente à época de
conclusão do contrato securitário. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 001208/3-65.2009.8.26.0541 Relatora Desembargadora
BERENICE MARCONDES CESAR Julgado em 21/05/2013).
“SEGURO DE VIDA FUNCIONAL COBRANÇA Cobertura
para incapacidade funcional total e permanente por doença, entendida
como impossibilidade do exercício de atividades para as quais o segurado
tenha aptidão. Exigência de quadro incapacitante é irreversível para o
pleno exercício das relações autonômicas. Inadmissibilidade Afronta ao
CDC Recurso provido” (Apelação no 0005048-39.2011.8.26.0297 Relator
Desembargador MELO BUENO Julgado em 10/12/2012).
Ademais, importante destacar que é nítida a violação ao princípio da
informação ao consumidor no presente caso.
Isso porque, o manual de seguro (fls. 39), ao definir o que seria
invalidez FUNCIONAL por doença, apresenta matéria técnica da área médica, que
não que é informada ao consumidor, já que não compõe a apólice de seguro.
Ainda, estabelece um CRITÉRIO MATEMÁTICO de PONTOS para que
seja enquadrada a situação do segurado como invalidez funcional, o que vem
desacompanhada também, de maiores informações e esclarecimentos ao consumidor.
É importante lembrar que o contrato de adesão impõe interpretação
favorável ao segurado/beneficiário, consumidor cf. artigos 2o e 47, do Código de
Defesa do Consumidor.
A resolução da presente controvérsia deve, portanto, se sujeitar ao
sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que
por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII,
da Constituição Federal). Nesse sentido, cabe destacar que houve flagrante violação do
referido diploma legal no tocante a seu artigo 6o, inciso III.
Direito básico do consumidor previsto no art. 6o, inc. III da Lei Protetiva, o
direito à informação é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico,
mormente depois da promulgação da Carta de Outubro bem como do vigente Diploma
Civil, este último no ano de 2002.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao
consumidor. Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-
se ao colocar seu produto ou serviço no mercado de consumo.”
Desse modo, é um dever do fornecedor informar, de maneira clara e
ostensiva, as qualidades do produto ou serviço oferecidos no mercado de consumo,
esclarecendo de tal forma suas características que seja possível ao consumidor
ponderar acerca das vantagens e desvantagens do produto ou serviço e, diante de tais
informações, escolher entre contratar ou não. Conforme bem destaca o renomado
SÉRGIO CAVALIERI FILHO (in Programa de Direito do Consumidor. 2a Ed. São Paulo:
Atlas, 2010, p. 88) “só há autonomia de vontade quando o consumidor é bem informado
e pode manifestar a sua decisão de maneira refletida”.
Com efeito, não é possível impor ao consumidor o cumprimento de
cláusula que não se encontrava expressa no contrato com fundamento no hoje
mitigado princípio do pacta sunt servanda afinal, não é viável admitir que tenha havido
manifestação de vontade do consumidor relativa às cláusulas que não se encontravam
previstas no contrato ou previstas implicitamente.
E mais do que informação clara e precisa, exige-se ainda do fornecedor
que a redação das cláusulas que importem em limitação do direito do consumidor, seja
ostensiva e destacada, chamando a atenção daquele que pretende contratar justamente
para os fatores de oneração e limitação de seu direito (art. 54, §4o do CDC).
Por derradeiro, deve restar bastante claro que os princípios da
transparência e informação devem ser observados antes, durante e depois de extinta a
relação obrigacional, devendo estar presentes em todos os momentos, em atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teoria desenvolvida por CLÓVIS DO COUTO E SILVA em sua clássica obra A obrigação
como processo (Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007), perfeitamente aplicável no caso em
tela, não sendo lícito ao fornecedor que interprete cláusulas que contenham obrigações
implícitas apenas depois de verificada a inadimplência, a fim de impingir ao consumidor
mais um encargo que importará na majoração de seu débito. Imperiosa a transcrição da
doutrina da destacada autora CLÁUDIA LIMA MARQUES sobre o tema (in Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, p. 248):
“O princípio da transparência rege o momento pré-contratual e rege a
eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples elemento
formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou
requerida integra o conteúdo do contrato, ou se falha representa a
falha na qualidade do produto ou serviço oferecido ou um defeito.
Resumindo, como reflexo do princípio da transparência temos o novo
dever de informar o consumidor”.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para condenar a
ré ao pagamento do valor da apólice de seguro, a ser corrigido pela tabela prática do
TJSP, desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9B824
13
17
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
11D9F451
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000915-13.2018.8.26.0257 e o código de confirmação da tabela acima.